Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0719729-04.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO GOMES RIBEIRO IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO GOMES RIBEIRO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e VI, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O feito não foi instruído com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, documento essencial ao exame da alegada violação à liberdade de locomoção. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Ademais, quanto ao requerimento de tramitação do presente feito em segredo de justiça (ID 17213724), deve ser indeferido, pois o princípio da publicidade foi erigido pela Constituição Federal como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional. O referido princípio, também replicado no artigo 792 do Código de Processo Penal, evidentemente, é passível de exceções, quando as circunstâncias do caso concreto denotarem a imprescindibilidade de proteção da intimidade ou do interesse processual. Assim, no presente caso, uma vez que não se subsume às hipóteses legais que afastam a regra da publicidade, não há motivo para decretar segredo de justiça. 2. Indefiro o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça (ID 17213724). 3. Intime-se o impetrante, para que, no prazo de 48 horas, complemente a petição inicial com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, facultada a juntada de outros documentos que entender relevantes, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator